Tribunal: STF
Processo: HC 229519
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Barbosa de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 824.280/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    O impetrante afirma a ocorrência da prescrição atinente à prática de falta disciplinar, dizendo que, entre o provimento pelo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial (24/10/2010) interposto pelo Ministério Público contra o acórdão em agravo em execução (09/10/2008) que afastou a interrupção da contagem do prazo para a concessão de benefícios pela prática de falta grave no curso da execução, teria transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos.



    Nesse sentido, articula:



    “Nos termos do disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, não há distinção entre sentença inicial ou acordão confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição ou que a prescrição se limita somente a fase administrativa como alegado pela 7ª Câmara de Direito Criminal. O acordão que confirma ou reforma a sentença condenatória, justamente por receber pleno exercício de jurisdição penal, é marco interrompível do prazo prescricional, abrindo-se novo prazo a cada decisão proferida.”



    Por fim, requer:



    “seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição e/ou afastamento da interrupção de lapso temporal para fins de beneficiar nos termos em que determina a leu, doutrina e jurisprudência desta Corte Superior.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL E FINAL DA CONTAGEM DE PRAZO PRESCRICIONAL DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE COMETIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.2134/2010: PRAZO DE DOIS ANOS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os marcos inicial e final que definem o prazo para a contagem da prescrição da falta grave são definidos pela data do cometimento da falta (termo inicial) e pela data de sua homologação judicial (termo final). Precedentes: AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023; AgRg no HC n. 743.532/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022; AgRg no HC n. 650.316/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 31/5/2021; HC n. 499.815/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019. 



    3. Não se aplica ao prazo prescricional da falta grave – infração de natureza eminentemente administrativa – o instituto da prescrição intercorrente. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.089.865/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022. Inadmissível, assim, a contagem do lapso de tempo transcorrido entre o julgamento de agravo em execução e de recurso especial para o fim de aferir alegada prescrição intercorrente de falta grave. 



    4. De se lembrar, ainda, que “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade, as causas interruptivas da prescrição exigem expressa previsão legal” (AgRg no REsp n. 2.020.383/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.). 



    5. No caso concreto, a falta grave foi cometida em 30/01/2008 (conforme comunicação de evento vista à e-STJ fl. 65) e a decisão do Juízo de Execução que a homologou foi proferida em 08/05/2008, pouco mais de quatro meses após o cometimento da infração disciplinar, pelo que não há que se falar em prescrição. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne ao prazo da prescrição punitiva relativa à prática de faltas disciplinares previstas na LEP, eis entendimento do Supremo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CP. PRECEDENTES. 1. Este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que em face da inexistência de legislação específica para regular a prescrição da infração disciplinar, deve ser aplicado o art. 109, VI, do Código Penal, com a redação vigente à época do fato, anterior à Lei 12.234/2010, em que o menor prazo prescricional é de dois anos. Precedentes. 2. Transcorridos menos de dois anos entre a falta cometida pelo Recorrente e sua apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não há falar em prescrição. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 117.140/MG – Primeira Turma – Relatora: Min. Rosa Weber – DJe: 14/8/2013)



    Sob essa perspectiva, inexiste ilegalidade a ser sanada.



    No que diz respeito ao pretendido reconhecimento da prescrição considerado o lapso de tempo decorrido entre o provimento do recurso especial e a data em que julgado o agravo em execução, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca bem assentou, referindo precedente daquela Corte (AgRg no AREsp n. 2.089.865/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.), que não há de se “cogitar de prescrição após a decisão homologatória da falta”, pois “é certo que [...] a decisão homologatória apresenta efeitos imediatos - considerando que o agravo em execução penal não ostenta efeito suspensivo -“.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente